Tribunal: TJDFT
Processo: 0024328-50.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">3. Apelação conhecida e desprovida.

<p class="MsoNormal" style="margin-left:1.0cm;text-align:justify;line-height:
150%">